Tribunal: CARF
Processo: 16682.900255/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900255/2013-13
ACÓRDÃO
3402-012.343 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIBRA ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
IMUNIDADE. DERIVADOS DE PETRÓLEO. REFINO. FASE SUBSQUENTE.
Para fins da imunidade objetiva consignada no art. 155, CF, só se
consideram derivados de petróleo aquelas substâncias que decorrem do
refino, vale dizer, que decorrem da operação física ou química diretamente
realizada sobre o petróleo para a sua decomposição, ficando afastadas da
imunidade as substâncias obtidas em fases subsequentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sa Malta, Marcos Antonio Borges (substituto[a]integral), Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente)

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.343 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900255/2013-13
2
RELATÓRIO

Trata-se do PER no 36393.36469.300710.1.1.01-8790 [fls. 02/271], por intermédio do qual a
pessoa jurídica retro qualificada pleiteou o ressarcimento do IPI relativo ao trimestre 1o/2010, no montante
de R$7.280.894,21, apurado pelo estabelecimento 34.274.233/0266-75 (detentor do crédito, situado na
jurisdição da DRF/Nova Iguaçu/RJ), com fundamento no art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da DRJ:
Vinculado ao citado PER foi transmitida a DCOMP no 34337.01462.300710.1.3.01-
1064 [fls. 272/275], para compensação de débitos do IRPJ PA 06/2010, de
titularidade da matriz, valor principal e total R$6.551.945,74. Do procedimento
fiscal inaugurado por meio do MPF no 07.1.03.00-2014- 00403-7, instaurado para
verificação das obrigações tributárias relativas ao IPI, no ano- calendário de 2010,
resultou o Termo de Verificação Fiscal de fls. 277/299, que noticia:
foram utilizados os dados constantes dos arquivos digitais fornecidos pelo
contribuinte ou, alternativamente, obtidos pela Fiscalização por outros meios;
em todo o procedimento, foi utilizada a classificação fiscal (NCM) informada pelo
contribuinte, nas entradas e nas saídas, a qual se tomou por adequada, não tendo
sido verificada a correção da classificação adotada;
após exame preliminar dos Registros de Apuração do IPI, dos Registros de Saídas e
das informações constantes das notas fiscais de saída, verificou-se que a maior
parte das saídas de produção do estabelecimento possui notação NT na TIPI
vigente à época do fato gerador;
_ no item “g”, quanto às Infrações Apuradas relativas ao IPI: _ “g.1” - utilização
indevida, no RAIPI, em janeiro/2010, de saldo credor de período anterior, no total
de R$18.160.569,67, em face da reconstituição da escrita fiscal que resultou na
apuração do saldo devedor de R$460.721,02 no mês de dezembro/2009, no curso
do procedimento fiscal do qual originou o processo administrativo
15563.720204/2013- 95, razão pela qual deve o mesmo ser desconsiderado na
reconstituição da escrita no período que ora se analisa; _ “g.2” - crédito básico
indevido [apurado do tópico “f.2” do TVF] originário de: i)entradas desoneradas
(não tributadas, tributadas à alíquota zero, imunes e isentas), indicados no
demonstrativo intitulado "Demonstrativo de Apuração e Classificação dos
Créditos de IPI", na coluna "Apuração e Classificação dos Créditos de
IPI/Desconsideração de Créditos/Alíq.Div.TIPI”; _ “g.3” - falta de estorno, no
RAIPI, dos créditos relativos a matérias- primas, produtos intermediários e
material de embalagem aplicados em produtos não tributados pelo IPI (NT),
ensejando a apuração dos percentuais na forma do art. 3o da IN SRF no 33/1999, o
que se deu no "Demonstrativo de Apuração e Classificação dos Créditos de IPI", na
coluna "Apuração e Classificação dos Créditos de IPI/Desconsideração de
Créditos/Saída NT", em conformidade com o apurado no tópico “f.2” do TVF; _
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.343 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900255/2013-13
3
“g.4” - inobservância da alíquota aplicável e falta de destaque do IPI, conforme
relatado no tópico “f.3 – Da Apuração dos Débitos”, relativamente a produtos
com alíquota positiva na TIPI [abaixo discriminados] e aos quais, portanto, não se
aplica a imunidade prevista no art. 155, §3o, da CF, cujos valores encontram-se
indicados na coluna "IPI Não Destacado" do "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
IMPOSTO - FALTA DE DESTAQUE DO IPI - TOTAIS MENSAIS";
face às infrações apuradas necessária se fez a reconstituição da escrita, a partir
de janeiro/2010, procedendo-se à constituição de ofício dos valores do IPI devidos
juntamente com a multa de ofício de 75%, calculados em conformidade com os
demonstrativos anexos ao Auto de Infração [formalizado através do processo no
15563.720010/2015-51]; quanto aos PER/DCOMP apresentados concluiu-se que:
“após reconstituição da escrita do contribuinte, não haverá valores ressarcíveis
em relação ao período de jan/2010 a dez/2010, o que impõe o INDEFERIMENTO
dos pedidos de ressarcimento indicados no quadro abaixo”
(...)
Os demais demonstrativos também encontram-se anexados ao processo de
controle do auto de infração.
Na seqüência foi prolatado pela autoridade competente da DRF/NOVA IGUAÇU/RJ
o Despacho Decisório de fls. 341/342, que, tomando por base o Termo de
Verificação Fiscal lavrado no processo administrativo no 15563.720010/2015-51
antes mencionado INDEFERIU o Pedido de Ressarcimento e NÃO HOMOLOGOU a
compensação declarada a ele vinculada, sob o argumento de que não foram
apurados valores ressarcíveis no período.
Cientificado do despacho decisório em 25/05/2015, na forma do Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fl. 348, manifestou a pessoa jurídica interessada a
sua INCONFORMIDADE em 23/06/2015 [data da solicitação de juntada, cf Termo
de fls. 391], por intermédio do arrazoado de fls. 353/373, no qual, em síntese:
circunstancia os fatos que originaram o indeferimento do pedido e a não
homologação da DCOMP;
reprisa que “todas as aquisições de insumos (MP/PI e ME) efetuadas pela
Empresa são destinadas ao seu processo produtivo e utilizadas na produção de
produtos totalmente derivados de petróleo, ou seja, produtos imunes, o que
representa quase que a totalidade de sua produção. Da mesma forma, esses
insumos são utilizados na produção de produtos não derivados de petróleo, o que
representa nesse caso uma parcela mínima de sua produção”;
discorre acerca da imunidade de que cuida o art. 153, §3o, da CF, destinada,
dentre outros produtos, aos derivados de petróleo produzidos pelo
estabelecimento detentor do crédito, os quais em quase sua totalidade são
classificados na TIPI nos códigos 2710.19.31 e 2710.19.32, notação NT, cuja
posição descreve os “óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.343 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900255/2013-13
4
brutos”, evidenciando se tratar de óleos lubrificantes derivados de petróleo e,
portanto, imunes;
assevera que a atribuição da notação NT na TIPI decorre do fato de se tratarem
de produtos imunes e não de produtos não industrializados;
menciona e reproduz o ADN COSIT no 17, de 25/09/2000, e assegura que o
mesmo “exterioriza o entendimento do órgão central admitindo o
aproveitamento de crédito de insumos aplicados na fabricação de produtos
imunes, com base no art. 4o da IN SRF n° 33/99” e acrescenta que “ainda que tal
Ato tenha sido revogado pela IN SRF n°260/2002, o art. 26 da referida IN o fez
sem interrupção de sua força normativa”;
pondera que a IN SRF No 33/1999 em seu art. 4o outorga o direito de crédito dos
insumos aplicados na fabricação de produtos imunes e que a “aparente
contradição em relação ao § 3o do art. 2o da mesma IN n° 33/99 se resolve no fato
deste dispositivo se referir aos produtos com notação 'NT' na TIPI”, a qual não
abrange somente os produtos imunes, razão pela qual foram estes, os produtos
imunes, tratados especificamente no art. 4o;
alega que no mesmo sentido é o §2o do art. 195 do RIPI/2002, Decreto no
4.544/2002;
acrescenta que o ADI no 05/2006 “se refere exclusivamente à IN n°33/99 e à Lei
n° 9.779/99, sem mencionar a orientação contida no Ato Declaratório Normativo
COSIT n° 17/00 e no Decreto n° 4.544/2002. Portanto, o referido ADI não dispõe
sobre a interpretação destas normas”;
argumenta não ser razoável o entendimento fazendário, uma vez que, na linha do
ADI 05/2006 se o lubrificante em questão, produto imune, for destinado à
exportação mantém o direito de crédito dos insumos nele utilizados, enquanto
que, se destinado ao mercado interno ensejaria o estorno dos créditos.
Acrescenta que neste caso, em que os óleos lubrificantes fossem exportados,
“teríamos produtos com notação 'NT' cuja apropriação dos créditos seria
autorizada, demonstrando a necessidade de revisão da Súmula 20 do CARF”;
destaca e reproduz a Solução de Consulta SRRF/7aRF/DISIT n° 394/2003, da Esso
Brasileira de Petróleo, e, a SRRF/7aRF/DISIT n° 248/2000, da Cia Brasileira de
Petróleo Ipiranga, que reconhecem o direito ao crédito na aquisição dos insumos
utilizados na fabricação dos mesmos produtos, ou seja, óleos lubrificantes;
a limitação imposta pelo ADI é ilegal, uma vez que tal ato “não pode transbordar
sua função meramente interpretativa para inovar no ordenamento jurídico”,
conforme entendimento do STJ no Resp 1199627/RJ; Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES; T2 - SEGUNDA TURMA; DJe 17/04/2012 acerca do alcance dos ADI’s;
manifesta seu entendimento no sentido de que “a solução de consulta formulada
por determinado contribuinte deve estender-se a todos os que se encontram na
mesma situação, sob pena de ofensa aos princípios da livre concorrência e da
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.343 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900255/2013-13
5
isonomia”;e, acrescenta que “tanto a Esso Brasileira de Petróleo S/A hoje Cosan
Combustíveis e Lubrificantes S/A, como a Companhia Brasileira de Petróleo
Ipiranga S/A vêm obtendo decisões favoráveis do CARF, autorizando o
creditamento no caso em questão,com base nas soluções apresentadas (cite-se
Acórdãos n° 3101-001.575; 3301-001.430)
assevera que na remota hipótese de se admitir a validade do ADI 05/2006, deve
ser afastada a aplicação de qualquer penalidade, juros e atualização monetária
decorrentes da utilização desses créditos, conforme determina o parágrafo único
do artigo 100, do CTN, uma vez que observou orientação anterior;
quanto às saídas sem destaque do imposto, de produtos não derivados de
petróleo classificados em NCM tributada, argumenta que “eventuais saídas de
produtos sem a incidência de IPI em desacordo com o disposto na TIPI, tornamos
a enfatizar, como já dito e expresso em outras manifestações, que tal fato não
invalida o pleito do ressarcimento/compensação do imposto, cabendo, nesse
caso, a adoção de medida que não seja o indeferimento das compensações
efetuadas”;
requer, ao final: · A manutenção dos créditos do IPI em tela, com a conseqüente
homologação da compensação; · No caso da não homologação da compensação,
seja afastada a aplicação de qualquer penalidade, juros e atualização monetária
decorrentes da utilização dos créditos dos insumos utilizados na fabricação de
produtos imunes, com base no §único, do art. 100, do CTN.

A 3a truma DRJ/JFA, através do acórdão de no 09-64.909 julgou por UNANIMIDADE de
votos, INDEFERIR a solicitação contida na manifestação de inconformidade para NÃO RECONHECER O
DIREITO CREDITÓRIO pleiteado e NÃO HOMOLOGAR A COMPENSAÇÃO DECLARADA, sob o argumento de
que E ainda que não existisse a vedação de que trata o dispositivo normativo antes mencionado, é de se
ressaltar que o Acórdão proferido no processo no 15563.720010/2015-51 concluiu pela procedência parcial
do lançamento, convalidando, portanto, até o presente momento, a apuração de saldos devedores
[indicados na planilha originária do Acórdão proferido no julgamento daquele processo, reproduzida no
Relatório integrante deste voto] nos períodos de apuração relativos ao pleito que ora se analisa, referente
ao 2o trimestre/2010. E se saldos devedores há, ressarcimento de saldo credor não há de haver.
Intimada da decisão, a empresa apresentou em tempo hábil recurso voluntário alegando
sobrestamento do feito ante a conexão processual e, no mérito, sustenta a imunidade dos produtos
derivados de petróleo por ela comercializados, requerendo, ao fim, a manutenção dos créditos de IPI ora
discutidos, bem como que se procede a compensação da homologação.
É o relatório

Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.343 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900255/2013-13
6
VOTO
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO E JULGAMENTO CONEXO
Inicialmente, frise-se que este processo restou devidamente sobrestado em razão
do julgamento do PAF n.o 15563.720204/2013-95, conforme relatório de diligência fiscal cumprido
nos autos do PAF no 16682.900255/2013-13, cujo julgamento está acontecendo de maneira
conjunta com os PAFS DE No 16682.900256/2013-50 e No16682.900255/2013-13, sendo o
resultado aplicado aos três processos.
Pragmaticamente, conforme bem ressaltado no cumprimento de diligência fiscal
gerado por este processo, chegou-se a conclusão de que:
Em atenção ao item (i) da Resolução no 3402-003.136, importa salientar,
primeiramente, que o Acórdão proferido em 10/05/2016 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), no PAF n.o 15563.720204/2013-95, julgou
procedente em parte a impugnação de lançamento. Não tendo sido alterada posteriormente e
constituindo-se em decisão final, este Acórdão da DRJ deverá balizar a informação ora prestada. É
o que se depreende do Voto da Conselheira que elaborou a Resolução.
Passa-se, pois, à apreciação das implicações do julgado no crédito tributário objeto
do presente processo administrativo.
5. Conforme “Tabela 4” e “Tabela 5” constantes do corpo do aludido Acórdão, em
que pese a exoneração parcial da exigência, restou saldo devedor no Período de Apuração
dezembro/2009 no importe de R$ 81.798,22. Também a reconstituição da escrita fiscal naquele
processo, por ocasião da autuação, apontou saldo devedor, ainda que em valor distinto.
6. Havendo saldo devedor em dez/2009 atestado em decisão definitiva, o saldo
inicial a ser considerado no presente processo deve ser nulo.
7. Foi justamente com esse objetivo, o de anular o saldo credor de anos anteriores
escriturados no RAIPI, no total de R$ 18.160.569,67, que foi imputada a infração “g.1. Infração -
Saldo Credor de Período Anterior Indevido” indicada no TVF do presente processo, em vista do
que esta mesma Fiscalização havia apurado no processo administrativo no 15563.720204/2013-95,
ou seja, saldo devedor em dezembro de 2009.
(...)
Conclui-se, portanto, que a decisão definitiva proferida no proc. adm. no
15563.720204/2013-95 harmoniza-se com a providência inicial tomada pela Fiscalização ao
anular o saldo credor transferido de dezembro de 2009. Logo, não traz consequências para o
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.343 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900255/2013-13
7
presente Auto de Infração, particularmente em relação ao saldo credor de períodos anteriores,
que deve ser zero. (grifos meus)

Logo, não havendo créditos a serem aproveitados do PAF de
no15563.720204/2013-95, passo a análise do mérito em si da questão.
DO MÉRITO
A previsão para a imunidade dos tributos em discussão nos autos está prevista no
art. 150, VI da Constituição Federal.
§ 3o À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art.
153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica,
serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.
Ao disciplinar a matéria o Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto 7.212/2010
definiu o escopo de aplicação das operações derivadas de petróleo para efeito da imunidade:
Art. 18. São imunes da incidência do imposto:
...
IV - a energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais
do País(Constituição Federal, art. 155, § 3o).
...
§ 3o Para fins do disposto no inciso IV, entende-se como derivados do
petróleo os produtos decorrentes da transformação do petróleo, por
meio de conjunto de processos genericamente denominado refino ou
refinação, classificados quimicamente como hidrocarbonetos (Lei no
9.478, de 6 de agosto de 1997, art. 6o, incisos III e V). (grifo nosso)

São derivados do petróleo, para fins da imunidade referida, os produtos
decorrentes do processo industrial (refino) em que o petróleo é matéria-prima. Por conseguinte,
observa-se que os produtos aqui discutidos estão sob os números de NCM 2710.1931 (óleos
lubrificantes sem aditivos) e 2710.1932 (óleos lubrificantes com aditivos), sendo, portanto, óleos
derivados do petróleo ou de minerais betuminosos, incluídos, então, na hipótese da imunidade.
Contudo, é importante ressaltar que a súmula no 20 do CARF põe fim a essa
discussão:
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insum
os aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como N
T
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.343 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900255/2013-13
8

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 570
DF CARF MF
Original